Tribunal: TJBA
Processo: 8052691-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052691-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSEMARY DO CARMO SOUZA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PM. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM E REVISÃO DE PROVENTOS PARA CÁLCULO COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO PM. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECE ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL n. 11.356/2009. EXIGÊNCIA DE CURSO PREPARATÓRIO (CAS/CFOAPM) E EXISTÊNCIA DE VAGAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar, cujos proventos já são calculados com base no soldo de 1º Tenente PM, visando à promoção a este posto para que seus proventos sejam recalculados com base no soldo de Capitão PM, a pretexto de preterição ocorrida na ativa. II. Questão em discussão Verificar a existência de direito líquido e certo do militar da reserva à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao consequente recálculo de seus proventos com base no soldo de Capitão PM, examinando o preenchimento dos requisitos legais para a ascensão funcional na ativa, como a conclusão de curso de formação e a existência de vagas. III. Razões de decidir Rejeitadas as preliminares de decadência, prescrição e ilegitimidade passiva. No mérito, a segurança é denegada pela ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à promoção. O Impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a ascensão ao Oficialato quando em serviço ativo, notadamente a aprovação em curso de formação específico (CAS/CFOAPM) e a existência de vaga à época, conforme exigido pelo Estatuto da PMBA (Lei nº 7.990/2001). O benefício de cálculo dos proventos com base na remuneração de posto superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) é vantagem pecuniária e não se confunde com promoção funcional efetiva, que exige o cumprimento de critérios seletivos e mérito administrativo. A concessão da promoção via judicial, sem a comprovação dos requisitos, configuraria indevida atuação do Judiciário como legislador positivo, em ofensa à Súmula Vinculante nº 37. IV. Dispositivo e tese Rejeitadas as preliminares e, no mérito, denegada a segurança. Tese de julgamento: A promoção de Praça ao círculo de Oficiais exige a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais vigentes na ativa, como aprovação em curso de formação e existência de vaga. O cálculo de proventos com base em posto superior (art. 92, III, Lei nº 7.990/2001) é uma vantagem remuneratória que não implica promoção automática nem confere direito a novo recálculo com base no posto subsequente (Capitão PM). Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, Art. 92, inciso III; Art. 123; Art. 134, § 1º, alínea d; Art. 163, parágrafo único; Art. 130, § 3º, alínea d. Jurisprudência relevante citada: TJ BA Mandado de Segurança 80034635620248050000; TJ BA Mandado de Segurança 80238430320248050000; TJ BA Mandado de Segurança 80413576620248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº nº 8023450-78.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MAURINO CEZIMBRA TAVARES e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES de decadência, prescrição do fundo de direito e ilegitimidade passiva e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07